Tribunal: TJMMG
Processo: 2000015-98.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ART. 13, INCISO XX, DO CEDM - PRELIMINAR DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA PARA SE DETERMINAR O EXAME DO REQUERIMENTO DE AJUSTE DO DESPACHO DE SANEAMENTO NÃO ACOLHIDA - NO MÉRITO, INEXISTE QUALQUER ILEGALIDADE OU VÍCIO CAPAZ DE INQUINAR DE NULIDADE O ATO ADMINISTRATIVO, QUE SE MOSTRA PERFEITO E ACABADO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EXERCIDOS EM SUA PLENITUDE - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA FALTAR AO SERVIÇO - INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO PELO JUDICIÁRIO ACERCA DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Entendeu o magistrado a quo que houve a preclusão do direito do autor, na esfera administrativa, não havendo adequação no pedido de produção de prova oral na seara judicial, quando esta prova deveria ter sido requerida naquela seara. Preliminar afastada.
- O apelante não comprovou qualquer ilegalidade ou irregularidade formal capaz de inquinar de nulidade o presente feito e ensejar a revisão do ato administrativo punitivo, que se mostra perfeito e acabado.
- Sentença mantida.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000015-98.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 14/12/2021 Publicação: 20/01/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ART. 13, INCISO XX, DO CEDM – PRELIMINAR DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA PARA SE DETERMINAR O EXAME DO REQUERIMENTO DE AJUSTE DO DESPACHO DE SANEAMENTO NÃO ACOLHIDA – NO MÉRITO, INEXISTE QUALQUER ILEGALIDADE OU VÍCIO CAPAZ DE INQUINAR DE NULIDADE O ATO ADMINISTRATIVO, QUE SE MOSTRA PERFEITO E ACABADO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EXERCIDOS EM SUA PLENITUDE – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA FALTAR AO SERVIÇO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO PELO JUDICIÁRIO ACERCA DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Entendeu o magistrado a quo que houve a preclusão do direito do autor, na esfera administrativa, não havendo adequação no pedido de produção de prova oral na seara judicial, quando esta prova deveria ter sido requerida naquela seara. Preliminar afastada. - O apelante não comprovou qualquer ilegalidade ou irregularidade formal capaz de inquinar de nulidade o presente feito e ensejar a revisão do ato administrativo punitivo, que se mostra perfeito e acabado. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Thiago Correa Castro de Souza e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar suscitada pela defesa do apelante de cassar a sentença de primeiro grau de jurisdição e, no mérito, em negar provimento ao recurso, para manter integralmente a sentença de primeiro grau. Condenaram o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato disciplinar, movida por Thiago Correa Castro de Souza, em face do Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ressai dos autos que, em desfavor do autor, foi instaurado o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 103.024/2014-1ª Cia PM Ind, por ter faltado ao serviço de policiamento a pé, para o qual estava escalado, no dia 23/12/2013, das 14 às 20 horas, na cidade de Nova Lima, MG. Sustenta o autor que cumpriu a sua escala ordinária de segunda-feira a sábado, estando a sua folga prevista para o domingo dia 22/12/2013. Todavia, em virtude de ter sido escalado para escala especial no domingo, 23/12/2013, deixou para gozar a sua folga na segunda-feira, dia 23/12/2013. As escalas mensais eram feitas pelo seu chefe direto e as escalas especiais eram feitas pelo subcomandante de sua unidade. Disse que, devido à habitualidade de sobrejornada nos fins de semana, o seu chefe direto orientava que o gozo de folga seria no dia subsequente, evitando, assim, extravasar a jornada de trabalho semanal prevista de 40 horas; que tal orientação do seu chefe direto foi confirmada por outros militares integrantes daquele pelotão de Nova Lima, como testemunhas nestes autos. Em decorrência destes fatos, o encarregado do PCD opinou pelo seu enquadramento, pelo cometimento de transgressão disciplinar tipificada no artigo 13, inciso XX, do CEDM (faltar ao serviço). O CEDMU, por unanimidade, seguiu o mesmo entendimento do encarregado do PCD e opinou pelo enquadramento disciplinar. O Comandante da 1ª Cia PM Ind concordou com os pareceres emitidos e firmou o ato punitivo em 10/12/2014, com a sanção de suspensão de 1 (um) dia e decréscimo de 22 (vinte e dois) pontos no conceito funcional do autor. Interposto recurso ao Comandante da 3ª RPM, foi negado provimento, o mesmo ocorrendo com o recurso aviado em segunda instância ao Comandante-Geral da PMMG. O pedido do autor foi no sentido de anular o ato administrativo-disciplinar diante da ilegalidade da sanção disciplinar em face da excludente de ilicitude consistente no exercício regular do direito. Requereu a invalidade da punição disciplinar por vício de motivação em face do malferimento do princípio da proteção da confiança. A sanção disciplinar se mostrou desproporcional por adoção de reprimenda mais severa e incompatível com aquilo que efetivamente se comprovou nos autos do processo. Requereu, ainda, a citação do requerido para se manifestar no prazo legal, os benefícios da justiça gratuita e a condenação do requerido nas custas processuais e nos honorários advocatícios, nos termos da lei. Valor da causa R$10.000,00 (dez mil reais). Os autos do processo foram regularmente distribuídos ao Juiz de Direito Substituto da 5ª AJME, que recebeu a inicial, concedeu o benefício da justiça gratuita e determinou citar o Estado de Minas Gerais para oferecer resposta no prazo legal. No evento 17, o réu apresentou a sua contestação, requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor no pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O autor impugnou a contestação no evento 22, rechaçando a contestação, impugnando todos os fundamentos ali contidos. Requereu a produção de prova oral, na oitiva da testemunha, que foi o chefe direto do autor à época dos fatos, perante o juízo da 5ª AJME. Em despacho proferido no evento 24, o magistrado a quo manifestou o seu entendimento de que não é pertinente a produção da prova para tal finalidade, pois, com ela, pretende-se a reanálise do procedimento administrativo, o que é vedado ao Judiciário, o qual só pode examinar aspectos legais infringidos. Em casos como os narrados na inicial, a prova é meramente documental. A prova colacionada aos autos pelas partes já é suficiente para a análise do mérito do presente ato. Assim, foi indeferido o pedido de produção de prova. No evento 27, o autor solicitou ajustes no saneamento do processo, pretendendo a dilação probatória para a oitiva do chefe direto do autor, que foi o responsável pela autorização do gozo de folga no primeiro dia subsequente à cassação da folga por necessidade emergencial do serviço. Argumentou que é meio de prova essencial à satisfação da ampla defesa do suscitante, em busca da desincumbência do seu ônus processual. Protestou a defesa para que seja feito o saneamento processual, nos termos do artigo 357, § 1º, do CPC, para deferir a dilação probatória reputada essencial ao exame da presente ação anulatória. Em despacho proferido no evento 29, o magistrado a quo manteve o indeferimento da produção de prova, em decorrência da preclusão do seu direito na esfera administrativa, quando essa prova deveria ter sido requerida naquela seara. Em sentença proferida, o Juiz de Direito Substituto da 5ª AJME afirmou que o autor pretende rediscutir o mérito atinente à atividade administrativa, o que não é possível na seara judicial. Não foi apresentada nenhuma prova documental. Nenhuma nulidade foi constatada que pudesse ensejar a revisão do ato administrativo, pelo que julgou improcedente o pedido do autor, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Inconformado, o autor apelou da decisão no evento 46, requerendo, preliminarmente, a cassação da sentença para determinar-se a apreciação da impugnação ao saneamento, para então seguir a tramitação do feito. No mérito, o autor cumpriu a sua escala ordinária de segunda a sábado, estando a sua folga prevista para o domingo dia 23/12/2013. Para cumprir esta escala especial naquele domingo, deixou de gozar a sua única folga semanal. Em razão dos ajustes para compensação de sobrejornadas, as folgas se dariam no primeiro dia subsequente, conforme orientação do chefe direto do militar e assim o fez seguindo a orientação de sua chefia. Nesta toada, resta evidente a ilegalidade da sanção disciplinar de suspensão por um dia, com decréscimo de 22 (vinte e dois) pontos em seu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 conceito funcional, como incurso no artigo 13, inciso XX, do CEDM. Isso posto, requer o acolhimento da preliminar para cassar a sentença, deferindo-se incontinenti a prova oral sonegada. No mérito, requer que seja provida a apelação para declarar-se a ilegalidade do ato disciplinar. Termos em que pede e espera deferimento. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo réu no evento 55, no sentido de se negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau. Autos remetidos a este Egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analiso inicialmente a preliminar suscitada pela defesa do apelante de cassar a sentença de primeiro grau, para que seja determinado ao juízo a quo o exame do requerimento de ajuste do despacho de saneamento, para deferir a dilação probatória, com vistas a colher a oitiva do chefe direto do recorrente, para comprovar a tese da autorização do gozo de folga no primeiro dia subsequente à cassação de folga, com emprego em escala especial, previsto no artigo 357, § 1º, do CPC. O indeferimento do pedido formulado pela defesa foi justificado pelo magistrado a quo, no sentido de que não seria pertinente a produção de prova oral na seara judicial, pois o que se pretendia era a reanálise do procedimento administrativo, o que é vedado ao Judiciário, que só deve examinar aspectos legais infringidos. O que se busca, no presente feito, é o refazimento do procedimento administrativo-disciplinar questionado, já que, na fase de instrução do PCD de Portaria n. 103.024/2014, não houve por parte do ora recorrente requerimento para oitiva do seu chefe direto, para comprovar as suas alegações, mas apresentou um rol com nomes dos militares Sd PM Anthony Rodrigues de Carvalho e Sd PM Ramon William pereira de Lima, que também cumpriam a escala especial do dia 22/12/2013 com ele na mesma data, os quais foram ouvidos. Dessa forma, entendeu o magistrado a quo que houve a preclusão do direito do apelante na esfera administrativa, não havendo adequação no pedido de produção de prova oral na seara judicial, quando esta prova deveria ter sido requerida naquela seara. Comungo do mesmo entendimento do magistrado a quo. O recorrente teve a oportunidade de apresentar o seu rol de testemunhas durante a tramitação do PCD e não mencionou o nome do seu chefe direto, que orientava os policiais militares para folgarem no dia subsequente ao cumprimento da escala especial no domingo, após cumprirem a escala TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ordinária de seis dias, de segunda-feira a sábado. Com isso, fragilizada ficou a sua defesa. Houve a preclusão do seu direito na esfera administrativa, motivo pelo qual, na seara judicial, o pedido de produção de prova oral do seu comandante de pelotão, para refazer o procedimento administrativo-disciplinar é inviável, tendo em vista que ao Poder Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência e oportunidade da sanção aplicada, ficando limitado ao exame da regularidade do procedimento, do controle jurisdicional do processo e à observância dos princípios da legalidade e da moralidade. Neste momento processual, não é mais possível às partes rediscutir questões a cujo respeito se operou a preclusão, sendo, de consequência, igualmente vetado ao juiz redecidi-las. Com estes argumentos, passo por esta preliminar. No mérito, foi instaurado, em desfavor do recorrente, o PCD n. 103.024/2014-1ª Cia PM Ind, que culminou, ao final, na punição disciplinar de suspensão de 1 (um) dia, com decréscimo de 22 (vinte e dois) pontos em seu conceito funcional, como incurso no artigo 13, inciso XX, do CEDM. A sanção foi ativada em 15/12/2015. Alega o apelante que, na 1ª Cia PM Ind de Nova Lima, cumpria escala ordinária “Polícia e Família”, de segunda-feira a sábado, com folga no domingo, cuja escala era de responsabilidade de seu chefe direto. Como era o mês de dezembro, havia a operação natalina com a sobreposição das escalas especiais sobre as escalas ordinárias. O entendimento e a recomendação do seu chefe direto era que, se houvesse uma escala especial no domingo em que ocorria a folga, esta seria automaticamente transferida para o dia subsequente. O apelante, naquela semana, cumpriu a sua escala ordinária de segunda-feira a sábado, dia 21/12/2013. No domingo cumpriu escala especial e, portanto, achou que, na segunda-feira, dia 23/12/2013, estaria cumprindo a sua folga, sendo surpreendido com a comunicação disciplinar, que culminou com sua punição disciplinar. Em sua defesa escrita, o recorrente solicitou a oitiva de dois militares que estavam de serviço com ele no dia 22/12/2013, na escala especial, com chamada às 09h30min e empenho das 10 às 16 horas. Os militares confirmaram o mesmo entendimento do ora recorrente. Verifico que, se as alegações do apelante estivessem tão bem definidas e consolidadas, a própria administração da 1ª Cia PM Ind não teria determinado a comunicação disciplinar que deu origem ao PCD n. 103.024/2014, contrariando ordens expressas do chefe direto do ora recorrente. Na escala especial de responsabilidade do subcomandante da 1ª Cia PM Ind e na escala ordinária do “Polícia e Família” (PFAM) de responsabilidade do comandante do pelotão, juntadas aos autos, não consta qualquer observação ou ordem escrita concedendo a tal folga no dia 23/12/2013. Não consta nos autos qualquer documento normativo que trace diretrizes de folga quando houver sobreposição de escala especial no dia de folga semanal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Todo militar que trabalha cumprindo escalas de serviço tem a obrigação de verificá-las diariamente. Se o recorrente tivesse olhado o quadro onde as escalas de serviço são afixadas, teria visto que, no dia 23/12/2013, estava escalado para o serviço e teria tempo de se reportar ao seu chefe direto, para ser recompensado com a sua folga devida. São providências impostergáveis e que devem ser tomadas com a devida antecedência. Faltar ao serviço por achar que deveria estar de folga não é causa justificativa para não cumprir o que foi previsto. A Administração Militar trabalha com documentos escritos, assinados e que, assim, devem ser cumpridos, a não ser que sejam alterados, o que não se verificou. Neste contexto, o encarregado do PCD opinou pelo enquadramento. O CEDMU da mesma forma. O Comandante da 1ª Cia PM Ind firmou o ato punitivo. O cenário recursal foi esgotado, sem êxito. O apelante não comprovou qualquer ilegalidade ou irregularidade formal capaz de inquinar de nulidade o presente feito e ensejar a revisão do ato administrativo punitivo, que se mostra perfeito e acabado. Neste contexto, ratifico e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedente os pedidos formulados pelo recorrente, com a extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo Códex. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de dezembro de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator